Tribunal: STF
Processo: SS 5376
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se do pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo município de Gurinhém/PB com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurinhém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800538-38.2019.8.15.0761, impondo ao ente público a obrigação de 
    “fornec[er], no prazo de 05 (cinco) dias, [...] um novo processador de fala compatível com o implante conclear (sic) do menor PABLO CABRAL DOS SANTOS conforme prescrição médica em anexo, ficando logo arbitrada multa diária de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) em caso de descumprimento da presente ordem judicial, advertindo-se ainda que caso não seja realizado o fornecimento do aparelho requerido este Juízo procederá o bloqueio judicial das importâncias necessárias a realização da cirurgia” (eDoc. 4, p. 2)
    A parte requerente informa que referida decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba.
    Sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do aparelho coclear pelo Sistema Único de Saúde é da União, e que o município de Gurinhém, com população estimada em 14.000 (quatorze mil) habitantes, não possui orçamento suficiente para suportar o encargo imposto pela decisão judicial objurgada.
    Argumenta que “sempre buscou fornecer amparo e assistência ao Impetrante Pablo Cabral dos Santos”, mediante “o fornecimento dos [...] serviços e produtos para manutenção do aparelho implantado”, observando, contudo, os limites orçamentários existentes, sob pena de comprometer as demais atividades públicas.
    A parte requerente pondera que não foram atendidos os critérios para a troca de aparelho coclear inscritos na Portaria 2.161/18, alterada pela Portaria 375/2019, pois “não [há] atestado médico e/ou fonoaudiólogo que comprove o mau funcionamento do equipamento, tampouco indicação para troca do produto”.
    No ponto, alega que “há manutenção disponível e possibilidade de reparo” do implante utilizado pelo paciente, e que “o único diagnóstico existente nos autos de que é necessária a substituição do aparelho foi elaborado pela própria empresa POLITEC SAÚDE, que, inegavelmente, possui o interesse de vender um novo produto”.
    Com fundamento na 
    “Nota Técnica n° 01, de 09 de agosto de 2017, do Departamento de Implante Coclear da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico Fácil (ABORLCCF), [defende que] a troca do processador de fala em decorrência da quebra sem possibilidade de reparo deverá ser acompanhada de testes audiológicos independentes de representantes da empresa fornecedora do equipamento”.
    Sustenta, também, que a decisão objurgada deixou de observar as orientações consubstanciadas nos Enunciados nºs 13, 18, 19, 57, 58 e 69 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
    Por fim, o município autor defende que não há justificativa para o provimento liminar no mandamus, uma vez que não há “comprovação de risco de vida para o paciente”.
    Reitera que o cumprimento da ordem poderá acarretar grave lesão à economia do requerente, razão pela qual requer a suspensão de seus efeitos em sede de contracautela.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem adentrar o exame do acerto ou desacerto da decisão de origem quanto à ordem de fornecimento do aparelho auditivo, matéria que, a princípio, não se insere no espectro de cabimento da via de suspensão, há que se analisar a forma como foi deferida a ordem, a fim de verificar se promove ou não risco à ordem pública em uma de suas acepções.
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal está condicionada aos seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas devem apresentar potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) elas devem ter sido proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia deve ter natureza constitucional.
    No caso dos autos, muito embora a parte requerente tenha logrado demonstrar a existência de matéria constitucional controvertida na origem – relacionada com a aplicação dos arts. 6º e 198 da Constituição da República –, não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas decorrentes da manutenção da decisão objurgada. 
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de fornecimento de aparelho coclear, tendo a parte requerente juntado aos autos a Portaria nº 2.161/2018, a qual “estabelece critério para troca do processador de fala na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS”.
    Nos arts. 5º e 6º desta Portaria, lê-se que:
    “Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores mensais, aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, de acordo com a apuração da produção de serviços registrada na Base de Dados do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria responsável pelo Programa de Trabalho.
    Art. 6º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0005 (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação- FAEC).” (grifo nosso)
    Na presente suspensão de segurança, o município de Gurinhém não apresentou qualquer prova de que tenha procedido ao processo autorizativo por meio de sua secretaria responsável, tampouco de que tenha havido recusa da transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal para fins de financiamento da ação de saúde determinada pela decisão judicial. 
    Também não logrou demonstrar em que medida o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) impactam em sua economia, justificando a intervenção desta Suprema Corte em sede de contracautela.
    Seus fundamentos voltam-se, em síntese, à afirmação da falta de adequada comprovação da necessidade do paciente de troca do aparelho coclear ou de ausência de orçamento próprio para a aquisição do dispositivo.
    O instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    No sentido do não cabimento da via da suspensão como sucedâneo recursal, vide SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente